Tribunal: TJDFT
Processo: 0701029-09.2021.8.07.9000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0701029-09.2021.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE FABIO NOGUEIRA DO NASCIMENTO AUTORIDADE: 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA À MULHER DE CEILÂNDIA-DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado constituído, Dr. HELMAR DE SOUZA AMANCIO, com OAB/DF no 40.508, em favor de JOSE FABIO NOGUEIRA DO NASCIMENTO, preso em 13/7/2021, em razão da suposta prática dos crimes descritos nos artigos 12 e 15 da Lei no 10.826/2003, artigo 306 do Código de Trânsito e artigo 147 do Código Penal (posse e disparo de arma de fogo, embriaguez ao volante e ameaça), apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia. Alega a impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que a decisão não contém a necessária fundamentação. Pontua que a prisão, no caso, viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade, devendo ser aplicada medida diversa, a exemplo da monitoração eletrônica. Sustenta que a existência de maus antecedentes e reincidência não justifica a prisão preventiva, tampouco a gravidade abstrata da conduta, que teria sido praticada em estado de completa embriaguez e porque o paciente teria encontrado a vítima com outra pessoa. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. Em alternativo, que sejam fixadas medidas cautelares alternativas. No mérito, pede o trancamento da ação penal por ausência de justa causa e a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. A respeito do pedido de trancamento da ação penal, inviável sua análise, uma vez que não foram apresentados fundamentos de fato e de direito na inicial do habeas corpus e tampouco comprovado o oferecimento e recebimento da denúncia. No que concerne à necessidade da prisão preventiva, da análise perfunctória, própria dos pedidos liminares, não se vislumbra qualquer ilegalidade no decreto de prisão preventiva do paciente, uma vez que os requisitos exigidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal estão devidamente configurados. Verifica-se dos autos que em 13/7/2021, agentes policiais realizavam patrulhamento rotineiro na região da Ceilândia, quando receberam comunicação do COPOM – Centro de Operações da Polícia Militar –, notícia da prática de disparos de arma de fogo no portão da residência localizada na QNP 22, conjunto U, casa 63. Ao chegarem ao local, visualizaram as marcas dos tiros e populares informaram que no local residiria a vítima GABRIELLI DE SOUSA OLIVEIRA e que os tiros foram perpetrados pelo ex-companheiro dela, o paciente JOSÉ FABIO NOGUEIRA DO NASCIMENTO. Em diligências, os policiais localizaram o paciente, que dirigia um veículo apesar de visivelmente embriagado ou sob efeito de substância entorpecente, inclusive localizando no veículo um pó branco, provavelmente cocaína. No banco do passageiro, encontraram uma arma de fogo (fls. 19/22). GABRIELLI DE SOUSA OLIVEIRA compareceu à Delegacia e afirmou que conviveu com o paciente por cerca de um ano e quatro meses e que no início, a relação era harmoniosa. Com o passar do tempo, o paciente, que descobriu ser usuário de drogas e de álcool, se tornou agressivo e violento, passando a proferir ameaças e xingamentos. Narrou diversas oportunidades em que foi agredida pelo paciente com socos, tapas e chutes. Disse que em fevereiro do corrente ano, o paciente a espancou com vários socos no rosto, tendo ficado um mês sem sair de casa para se recuperar. Sempre perdoava o agressor até que em 10/7/2021, tiveram uma discussão, durante a qual o paciente proferiu diversos xingamentos, além de tê-la agredido com um cabo de rodo no abdome e nas pernas. Afirmou que não registrou ocorrência dos fatos, mas foi para a casa de sua genitora, situada na QNP 22, conjunto U, casa 63. No dia seguinte, 11/7/2021, por volta das 22h00, o paciente lhe enviou mensagens de vídeo, nas quais exibia uma arma de fogo. Em 13/7/2021, o paciente foi até a residência de sua genitora e efetuou três disparos de arma de fogo no portão (fls. 23/24). Verifica-se, pois, que está devidamente configurado o fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, sendo certo que os policiais encontraram a arma de fogo na posse do paciente e que vários vizinhos da vítima afirmaram que ele a utilizou para desferir três disparos no portão da residência da genitora dela. O periculum libertatis também restou evidenciado, considerando a gravidade concreta da conduta do paciente, que logo no início do relacionamento passou a ameaçar e xingar a vítima. Com o tempo, foi se tornando mais violento, agredindo a companheira com socos, tapas, chutes e golpes com um cabo de rodo. Em seguida, se armou e mandou vídeos ameaçadores para a vítima. Não satisfeito, compareceu à residência onde ela se encontrava e disparou contra o local. Ao contrário do que afirma a Defesa, a probabilidade de o paciente cometer um crime mais grave contra a vítima é evidente, diante da escalada de violência que apresentou contra ela. Neste contexto, após manifestação do Ministério Público (fls. 28/30), o d. Juiz do Núcleo de Audiência de Custódia proferiu a seguinte decisão: “Isso porque o crime cometido pelo autuado foi concretamente grave, o que justifica sua segregação cautelar. É que, como destaca Guilherme Nucci[1], se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal[2], também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” E, na ótica deste magistrado, a conduta supostamente praticada pelo autuado no caso destes autos reveste-se de especial gravidade e sua segregação cautelar é necessária para o resguardo do meio social, já que, pelo relato da vítima, que veio devidamente instruído com mídias que o comprovam, é extremamente perturbador. Ela relatada que há certo tempo já vem sendo corriqueiramente agredida pelo autuado (inclusive com fotografia nos autos de uma dessas agressões). Recentemente, começou a enviar vídeos para ela (também constantes dos autos) em que ele empunha uma arma de fogo e a ameaça de forma incisiva. Enviou também áudios ameaçando a família da vítima. Agora, chegou a ir até a residência da mãe da vítima e disparar contra o portão. Ou seja, o comportamento do autuado apresenta-se em franca escalada de violência: primeiro agressões físicas, depois ameaças empunhando arma de fogo, agora chegando a disparar. Com a devida vênia à eminente Defesa, alternativa não há senão a decretação da prisão preventiva do autuado, sob pena de deixar a vítima completamente vulnerável a novas investidas criminosas por parte dele. Deixá-lo em liberdade seria correr um risco enorme de as ameaças que ele vem praticando há tempo se concretizarem e, aí sim, não haverá mais o que ser feito.” (grifo nosso) Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, as decisões proferidas foi claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam pertinência com os fatos e com a gravidade das condutas, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Acrescente-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). Além disso, não se pode desconsiderar que o paciente responde ações penais em razão da suposta prática de outros delitos contra a vítima GABRIELLI (IPs 0718954-43, 0712049-22) e por dirigir embriagado (ação penal 0703539-54). Embora não configurem antecedentes e tampouco reincidência, os registros são suficientes para demonstrar a reiteração delitiva do paciente, o que justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública Por fim, cumpre consignar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva foi decretada mediante decisão devidamente motivada, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte da Relatora, mas de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 26 de julho de 2021 19:58:23. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora